Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727753-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA BALBINA DE JESUS AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daiana Balbina de Jesus em face da r. decisão (ID 48850174) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Cirlene de Souza Ferreira, indeferiu tutela de urgência cujo objeto é o arresto de R$ 119.837,14 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), referente aos valores devidos pelas sociedades empresárias que têm vínculo comercial com a Agravada. Alega que ingressou com execução de termo de confissão de dívida em face da Agravada, mas a executada é ré em diversas ações de cobranças e execuções arquivadas por falta de bens penhoráveis, indicando ser devedora contumaz e insolvente, que tampouco tem intenção de adimplir os débitos. Afirma que há possibilidade de risco de ocorrência de prejuízos financeiros irreparáveis, pois, tratando-se de devedora em diversas ações de cobrança, nas quais não foram encontrados bens penhoráveis, há probabilidade de esvaziamento do patrimônio para frustrar o resultado útil da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto “inaudita altera parts no importe de R$ 119.837,14 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), perante as empresas que a Agravada recebe faturamento mensal, quais sejam: - AGS MONTAGEM DE ESTUTURAS METALICAS LTDA, (...); - MZ SAÚDE EMPREEND IMOB LTDA, (...); - HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A (...); LOG BRASÍLIA SPE LTDA, (...)”. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Incialmente, observa-se que a Agravante/Exequente objetiva, na verdade, atingir o patrimônio de pessoa jurídicas diversa da devedora, ou seja, não incluídas no polo passivo da execução, mas que têm vínculo comercial com a recorrida. Ocorre que a desconsideração inversa da personalidade jurídica não prescinde da instauração do incidente adequado, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC/15, tampouco da comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressalte-se que, conforme a Agravante admite, a executada não tem bens suficientes para o adimplemento dos débitos cobrados nas ações em que figura como Ré. Nesse contexto, inexistindo prova, tampouco risco de dilapidação do patrimônio, não se evidencia o periculum in mora, podendo a Agravante aguardar o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator